Tribunal: STF
Processo: RE 465066
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATRÍCULA DE
   CRIANÇA DE ZERO A SEIS ANOS DE IDADE EM CRECHE E PRÉ-ESCOLAS
   MUNICIPAIS. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL.
   SÚMULA 283 DO STF.
I - O acórdão recorrido determinou a
   matrícula de criança em creche municipal com apoio em fundamentos
   constitucional (art. 211, § 2º, da CF) e infraconstitucional
   (art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
   Manutenção do fundamento infraconstitucional. Incidência da
   Súmula 283 do STF. Precedentes.
II - Agravo regimental
   improvido.